Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-63.2025.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Reconhecimento de que a embargante não possui relação com a pessoa jurídica executada e a consequente nulidade da citação na sua pessoa – Recurso exclusivo da embargante visando a condenação da embargada nos ônus de sucumbência e ressarcimento de honorários advocatícios contratuais – Descabimento - O reconhecimento da inexistência de relação

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Reconhecimento de que a embargante não possui relação com a pessoa jurídica executada e a consequente nulidade da citação na sua pessoa – Recurso exclusivo da embargante visando a condenação da embargada nos ônus de sucumbência e ressarcimento de honorários advocatícios contratuais – Descabimento - O reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a executada e a nulidade da citação da embargante decorreram de erro na diligência realizada pelo Oficial de Justiça, certificando, equivocadamente, a embargante como representante legal da empresa executada – Ausência de conduta ilícita ou desidiosa da exequente, que agiu de boa-fé ao requerer a citação com base em informação incorreta do oficial de justiça – Impossibilidade de condenação da embargada nos ônus de sucumbência, por não ter dado causa ao ajuizamento dos embargos – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência - Inaplicabilidade do princípio da causalidade - Citação da pessoa jurídica devedora na pessoa da apelante decorreu de erro da manifestação da própria apelante ao oficial de justiça de que se apresentou como representante legal da executada – Impossibilidade da embargada arcar com os honorários advocatícios de sucumbência por concordar com os embargos, não resistindo ao pedido – Recurso negado.

Dano material – Honorários advocatícios contratuais – Pretendida condenação da embargada ao pagamento de despesas com contratação de advogado para patrocinar interesses da embargante – Descabimento - A contratação de advogado representa o exercício regular do direito de ação, acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, não configurando, por si só, ilícito capaz de gerar obrigação de ressarcimento – Precedentes do STJ – Recurso negado.

Recurso negado.*